Tribunal: STF
Processo: RE 596228
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. TETO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO
   EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA.
1.      Controvérsia decidida com fundamento no disposto
   nas Leis ns. 8.212/91 e 8.213/91.
2.      Aferir se houve ou não
   ofensa à Constituição do Brasil demandaria a análise de normas
   cujos preceitos estão inseridos em comandos
   infraconstitucionais.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.